Tribunal: TJDFT
Processo: 0740931-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência com intuito de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. O agravante alega que há relação de consumo, bem como abusividade na retenção de valores e na forma de devolução em caso de rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas após a manifestação de desinteresse do promitente comprador na continuidade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (II) estabelecer se tal medida pode ser deferida independentemente da comprovação de inadimplemento contratual ou de justo motivo para o distrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência antecipada, prevista no art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito alegado e risco de dano ou ineficácia do provimento final, requisitos que se fazem presentes no caso concreto.
4. A jurisprudência admite a rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda, sem justo motivo, por se tratar de direito potestativo, amparado no art. 473 do Código Civil.
5. A continuidade da cobrança das parcelas após a inequívoca manifestação de vontade do promitente comprador em rescindir o contrato representa risco de prejuízos desnecessários, inclusive com possibilidade de inscrição indevida do seu nome em cadastros de maus pagadores.
6. A suspensão da exigibilidade das parcelas não compromete o mérito da ação principal, tampouco resulta em irreversibilidade, pois o imóvel poderá ser novamente ofertado ao mercado e, em caso de improcedência do pedido, os valores poderão ser cobrados retroativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
A rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do promitente comprador, configura direito potestativo e prescinde da demonstração de inadimplemento ou justo motivo.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas quando demonstrado o inequívoco ânimo de o promitente comprador rescindir o contrato.
A suspensão do pagamento das parcelas vincendas preserva o equilíbrio contratual e evita prejuízos indevidos durante o trâmite da ação principal.
Dispositivos relevantes citados:
Civil, art. 473; e Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 03.01.2025; e TJDFT, Acórdão 1935011, 0735265-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 4.11.2024.